Tribunal: CARF
Processo: 13502.720419/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720419/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
AGNALDO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÃO. VGBL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para planos por sobrevivência de seguro de pessoas na
modalidade VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis da
base de cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis, nos limites e condições legais, as despesas médicas e com
instrução próprias ou de dependentes, desde que devidamente comprovadas.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É aplicável a multa qualificada quando restar caracterizado o evidente intuito
de fraude do contribuinte, quando, intimado, não logrou comprovar as
deduções de despesas utilizadas, reiteradamente, com o fim de reduzir o
montante devido do imposto, ano após ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720419/2013-03
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720419/2013-03

Relatório
Trata-se de lançamento de imposto de renda de pessoa física dos anos-calendário
de 2008 a 2011 decorrente de glosa de deduções de previdência privada, de dependente, de
despesas médicas e de despesas de instrução.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 153 a 165) e restabelecidas as seguintes deduções:
a) de dependente, relativas a Esmeralda Bittencourt da Silva;
b) de despesas médicas, relativas à Petros Fundação Petrobrás de Seguridade
Social, e
c) de previdência privada, relativas à Petros Fundação Petrobrás de Seguridade
Social.
Foi manejado recurso voluntário em que se alegou:
a) o cerceamento do direito de defesa em face de obscuridade na decisão
recorrida, e
b) o descabimento da multa de ofício qualificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que o recorrente não questionou a glosa das deduções de dependentes
remanescente. A rigor, apenas perquiriu sobre quais as deduções de despesas médicas e
previdência teriam sido admitidas, alegando que essa obscuridade lhe teria impedido fazer as
respectivas justificativas à instância superior, o que tornaria nula a decisão recorrida. Pede,
também, que suas deduções sejam restabelecidas.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a decisão foi clara quanto aos valores
de dedução admitidos, que foram os relativos à sua esposa, Esmeralda Bittencourt da Silva, e aos
pagamentos à Petros Fundação Petrobrás de Seguridade Social, mantidas as demais glosas. Não
vejo qualquer obscuridade que pudesse tornar nula a decisão recorrida.
Quanto às despesas médicas, o recorrente deixou de comprovar os valores pagos a
BCH Energy do Brasil Serv. De Petróleo e à Sulamérica Saúde.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720419/2013-03

O recorrente, também, não apresentou qualquer comprovante de pagamento de
despesas com instrução própria ou de dependentes.
Quanto à previdência privada, o recorrente apresentou comprovante de pagamento
do Plano de Previdência e Prêmio Acumulados do VGBL do Brasilprev. Não há previsão legal
para a dedução dos aportes efetuados a planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL,
cuja tributação se dá na modalidade de ganho de capital, incidindo sobre os rendimentos, e não
sobre o capital acumulado. De modo oposto, no caso dos planos do tipo PGBL, a tributação
ocorre sobre o capital acumulado resgatado, mas, em contrapartida, há um benefício tributário na
dedução dos aportes. A Superintendência de Seguros Privados orienta os cidadãos quanto ao
tratamento tributário correto1:
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a um e
outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento do resgate ou
recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda incide apenas
sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser resgatado ou
recebido sob a forma de renda.
No caso do PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de declaração de
ajuste anual do I.R.P.F podem deduzir as contribuições do respectivo exercício, no
limite máximo de 12% de sua renda bruta anual. Os prêmios/contribuições pagos a
planos VGBL não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do I.R.P.F e,
portanto, este tipo de plano seria mais adequado aos consumidores que utilizam o
modelo simplificado de declaração de ajuste anual do I.R.P.F ou aos que já
ultrapassaram o limite de 12% da renda bruta anual para efeito de dedução dos prêmios
e ainda desejam contratar um plano de acumulação para complementação de renda.
Quanto à multa qualificada, também coaduno com a decisão recorrida, que a
manteve em face da conduta fraudulenta do contribuinte de informar, nas declarações de ajuste
anual, durante quatro anos-calendário consecutivos, deduções inexistentes com o fito de
aumentar os valores a restituir e reduzir os valores a pagar. Cito as razões do acórdão a quo que
assumo como minhas próprias:
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, há um comportamento intencional, específico, de causar dano à
Fazenda Pública, onde se utilizando subterfúgios, escamoteia-se a ocorrência do fato
gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Desse modo, não assiste razão ao Autuado quando reclama que a Fiscalização estaria
presumindo o dolo do Contribuinte. No presente caso, não há como fechar os olhos para
o evidente nexo de causalidade entre as despesas inverídicas ou não comprovadas
declaradas pelo Interessado e as restituições recebidas de imposto de renda nos mesmos
anos-calendário (2008, 2009 e 2010), bem como redução do imposto a pagar no ano-
calendário 2011. Nesse sentido, por mais que o Impugnante diga o contrário, da parte de
um contribuinte que apresenta declarações com despesas inverídicas ou não
comprovadas em quatro exercícios, não se vislumbra outra intenção que não a de burlar
o Fisco, devendo ser afastada qualquer hipótese de erro de fato e de desconhecimento da
extensão da ilicitude do fato.

1
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coate/perguntas-mais-frequentes-sobre-planos-por-sobrevivencia-
pgbl-e-vgbl
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720419/2013-03

Não se pode considerar um mero erro, utilizar-se de dedução de dependência com
o código 21 (filhos/enteados), e respectivas despesas com instrução, sem mesmo os
declarados terem qualquer parentesco com o impugnado. Também não há como
justificar a declaração de altos valores pagos como contribuição à Previdência
Privada BrasilPrev (os quais não cabem como dedução por se tratar de VGBL),
sendo que os valores demonstrados pelo contribuinte eram bem menores, ou
declarar altos valores pagos à Sulamérica Saúde, sem a apresentação de qualquer
comprovação. (Sem grifo no original.)
Desse modo, o fato de o Contribuinte haver incluído, reiteradamente durante quatro
exercícios, várias despesas fictícias ou desacompanhadas de documentação
comprobatória, com o fito de apurar e resgatar valores de imposto a restituir indevidos,
ou de reduzir significativamente o saldo do imposto a pagar, é suficiente para
demonstrar sua nítida vontade de se eximir do imposto devido, justificando, assim, a
aplicação da multa qualificada de 150%.
O acórdão recorrido não merece, portanto, nenhum reparo quanto às glosas
mantidas ou quanto à qualificação da multa.
Conclusão
Voto por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital